Tribunal: STF
Processo: RE 1411010
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTTITUCIONALIDADE. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.311.742. TEMA 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “RECURSO INOMINADO - LC 173/2020 - SENTENÇA QUE DETERMINOU A CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE VANTAGENS POR TEMPO DE SERVIÇO - POSSIBILIDADE - LEI COMPLEMENTAR FEDERAL QUE INVADIU A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - AFRONTA AO PACTO FEDERATIVO - COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO FINANCEIRO - NORMAS QUE DEVEM POSSUIR CARÁTER GERAL - IMPOSSIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL DISPOR SOBRE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE PREVÊ OUTROS MECANISMOS PARA CONTENÇÃO DE GASTOS, OS QUAIS NÃO FORAM ADOTADOS - INAPLICABILIDADE DOS JULGADOS NAS ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525 E TEMA 1.137 DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Doc. 15, p. 2, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 24, inciso I e § 1º, 163, incisos I e V, e 169, caput, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a constitucionalidade do artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar 173/2020. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “exonerando o ente público de qualquer obrigação relativa ao cômputo do interregno a que se refere o dispositivo legal para fins de concessão de adicionais e benefícios por tempo de serviço notadamente quinquênios, sexta parte e licença-prêmio à parte recorrida” (Doc. 17, p. 22).



    Talles Tiago Mucillo e Robinson Fernando do Couto apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).



    A Presidência do Colégio Recursal de origem determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.137 da Repercussão Geral (Doc. 20).



    O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 22).



    Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc. 22).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, a sentença proferida pelo Juízo de origem, ratificada pelo acórdão ora recorrido, consignou:



    “(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para, concedendo a tutela de urgência inicialmente indeferida, restabelecer o cômputo do tempo de serviço para todos os fins, inclusive para obtenção de vantagens como o quinquênio, a sexta parte e a licença prêmio, mantendo apenas a suspensão do pagamento e da fruição de tais benefícios, durante o período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021.” (Doc. 9, p. 3, destaquei)



    Nada obstante, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário desta Suprema Corte declarou a constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, in verbis:



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 



    2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 



    3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 



    4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 



    5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 



    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 



    9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 



    10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 



    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.“ (DJe de 23/03/2021, destaquei)



    No julgamento do Recurso Extraordinário 1.311.742, de minha relatoria, Tema 1.137 da Repercussão Geral, esse entendimento foi ratificado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (DJe 26/05/2021, destaquei)



    Fixou-se, então, a seguinte tese: 



    “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).” 



    Com efeito, constata-se que esta Suprema Corte confirmou a constitucionalidade do artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar 173/2020, que assim dispõe:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    (…) 



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.” (Destaquei)



    Destarte, in casu, verifica-se a dissonância do acórdão ora recorrido com o entendimento desta Suprema Corte.



    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO do ESTADO DE SÃO PAULO, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelos autores, ficando invertidos os ônus da sucumbência fixados no acórdão ora recorrido (Doc. 15, p. 20).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente